Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. O crime de embriaguez ao volante está comprovado pelo Teste de Alcoolemia, o qual foi corroborado em juízo pelos depoimentos policiais, prestados com compromisso legal de dizer a verdade, e pela confissão.
2. Recurso desprovido.